Tribunal: STF
Processo: ADI 2750
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
239/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISPOSIÇÕES CONCERNENTES A
ÓRGÃOS PÚBLICOS E A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR. INICIATIVA
PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL.
1.      A Constituição do Brasil, ao conferir
 aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de
autogoverno (artigo 25, caput), impõe a observância compulsória de
vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo
legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente
dispor sobre matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do
Executivo.
2.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado
 procedente.